Tribunal: TCU
Processo: 043.353/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos de Termo de Compromisso celebrado com a Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro, para recuperação de danos decorrentes de desastres naturais.

Inteiro teor:
Acórdão 8371/2025-TCU-Primeira Câmara Cuidam os autos de tomada de contas especial instaurada pelo então Ministério da Integração Nacional, em razão da impugnação parcial de despesas realizadas com recursos de Termo de Compromisso celebrado com a Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro, para recuperação de danos decorrentes de desastres naturais. Considerando que, após a fase interna, o processo foi saneado nesta Corte de Contas, com a realização de diligências e a promoção de citação e audiência dos responsáveis, garantindo-se o contraditório e a ampla defesa; Considerando que não se configurou a prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória, à luz da Resolução-TCU 344/2022; Considerando que o Estado do Rio de Janeiro não logrou afastar sua responsabilidade pelo desvio de finalidade na aplicação de recursos na "Submeta 7.3.2", utilizados em obras de urbanização futura, em desacordo com o objeto emergencial do Termo de Compromisso; Considerando a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a responsabilização pelo ressarcimento deve recair sobre o ente federativo nos casos em que a utilização de recursos federais, com desvio de finalidade, gera benefícios a essa pessoa jurídica de direito público; Considerando a jurisprudência deste Tribunal no sentido de que a boa-fé de ente federativo é presumida, tendo em vista que somente pode ser analisada em relação à conduta humana e não em relação a entes públicos, por serem desprovidos de capacidade volitiva; Considerando a proposta uniforme da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de fixar prazo para que o Estado do Rio de Janeiro recolha o valor do débito decorrente do desvio de finalidade constatado e diferir o julgamento de mérito das contas de todos os responsáveis para momento processual subsequente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, na forma do art. 143, inciso V, alínea "c" do Regimento Interno, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em adotar as medidas indicadas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 043.353/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Espectro Engenharia Ltda. (32.126.377/0001-88); Estado do Rio de Janeiro (42.498.600/0001-71); Hudson Braga (XXX.912.607-XX); Ipe Engenharia Ltda. (00.487.626/0001-74); Salgueiro Construções S.A. (10.788.628/0001-57). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Secretaria de Estado de Obras do Estado do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Natasha Evilin Cerqueira de Paula (204887/OAB-RJ), representando Salgueiro Construções S.A.; Daniel Soares Alvarenga de Macedo (36.042/OAB-DF), representando Hudson Braga; Gilson Ribeiro Junior (113855/OAB-RJ), representando Espectro Engenharia Ltda.; Leonel Goncalves da Costa Junior, representando Ipe Engenharia Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e no art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno, para que o Estado do Rio de Janeiro comprove, perante este Tribunal, o recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional do débito abaixo discriminado, atualizado monetariamente, sem o acréscimo de juros de mora, a partir das respectivas datas de ocorrência até a data do efetivo recolhimento: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 1.226.522,10 6/9/2010 675.813,68 21/10/2011 550.708,43 8/3/2012 1.7.2. informar ao Estado do Rio de Janeiro que o recolhimento tempestivo da quantia indicada no item anterior, atualizada monetariamente, sanará o processo e implicará o julgamento de suas contas pela regularidade com ressalva, e que a ausência de liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade de suas contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios; 1.7.3. diferir o juízo de mérito das contas de todos os responsáveis para momento processual posterior ao término do prazo fixado no item 1.7.1 desta deliberação; 1.7.4. dar ciência desta decisão aos responsáveis; e 1.7.5. após as comunicações, restituir os autos à Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) para instrução complementar.